Tribunal: TJDFT
Processo: 0038886-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038886-74.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA, CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA, QUEILA RENATA GOMES, REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, RICARDO ROCHA CAMPOS PEREIRA AGRAVADO: FERNANDO RODRIGUES CUNHA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033